Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702984-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS AGRAVADO: VERA LUCIA MALTA VILAS BOAS, MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, RENATA MALTA VILAS BOAS D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, se manifestar em relação ao pedido de tutela de urgência. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 18:13:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador